Tribunal: TJDFT
Processo: 0005139-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005139-82.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AKZO NOBEL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 60300120) opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 59193552). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024 15:20:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador